Tribunal: TJSP
Processo: 1009124-39.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de alienação judicial de coisa comum, cumulada com fixação de aluguéis. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da ré. Revelia que implica no reconhecimento da veracidade dos fatos. Inteligência do artigo 344 do CPC. Extinção do condomínio mediante alienação judicial. Arbitramento de aluguéis de bem imóvel comum pela utilização exclusiva do bem por dois dos condôminos.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de alienação judicial de coisa comum, cumulada com fixação de aluguéis. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da ré. Revelia que implica no reconhecimento da veracidade dos fatos. Inteligência do artigo 344 do CPC. Extinção do condomínio mediante alienação judicial. Arbitramento de aluguéis de bem imóvel comum pela utilização exclusiva do bem por dois dos condôminos. Acolhimento. Dever de pagamento dos aluguéis a partir da citação. Ausência de demonstração de que o valor apontada pelo autor não corresponde à realidade, tampouco indicação do valor reputado como correto. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009124-39.2017.8.26.0278
Registro: 2020.0000357511
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009124-39.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante MARCIA
DE OLIVEIRA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OLAIR DE OLIVEIRA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1009124-39.2017.8.26.0278
Voto no 1174.
Apelação Cível no 1009124-39.2017.8.26.0278
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: Marcia de Oliveira Barbosa
Apelado: Olair de Oliveira
Juiz: Thiago Henrique Teles Lopes.
APELAÇÃO. Ação de alienação judicial de coisa comum,
cumulada com fixação de aluguéis. Sentença que julgou
procedente a ação. Inconformismo da ré. Revelia que implica
no reconhecimento da veracidade dos fatos. Inteligência do
artigo 344 do CPC. Extinção do condomínio mediante
alienação judicial. Arbitramento de aluguéis de bem imóvel
comum pela utilização exclusiva do bem por dois dos
condôminos. Acolhimento. Dever de pagamento dos aluguéis a
partir da citação. Ausência de demonstração de que o valor
apontada pelo autor não corresponde à realidade, tampouco
indicação do valor reputado como correto. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
155/159, que julgou procedentes os pedidos da petição inicial, para: “(i) declarar extinto o
condomínio existente entre as partes quanto aos dois imóveis e do automóvel objetos da
presente demanda, devendo a alienação judicial, na forma do art. 730 do CPC, através de
leilão, pelo maior lanço oferecido, ainda que inferior ao valor da avaliação a ser
procedida nestes autos em fase de execução, observar o disposto no artigo 1.113 e
seguintes do Código de Processo Civil, com repartição do produto da venda entre as
partes, na proporção das suas partes ideais; (ii) condenar os correqueridos a arcarem, a
partir da data da citação, com o pagamento ao autor do valor correspondente a R$
952,32, até a efetiva venda, devendo o montante obtido ser devidamente corrigido pela
Tabela Prática do E.TJ/SP a partir das datas dos respectivos vencimentos e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e para as parcelas vincendas, com juros de
mora e correção monetária nos índices acima, desde os respectivos vencimentos. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1009124-39.2017.8.26.0278
advogado nomeado (págs. 07), arbitro honorários advocatícios fixados no valor máximo
previsto na tabela OAB/DPE para o código da causa. Expeça-se a certidão. Após o
trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos. P.I.C.”

A corré Márcia de Oliveira Barbosa, ora apelante, sustenta, em
resumo, que por não possuir conhecimentos jurídicos deixou de contestar a ação, mas que
os fatos são diferentes dos alegados na inicial, pois um dos imóveis foi locado pelo corréu
Aristides, mediante contrato verbal, no valor de R$200,00 (duzentos reais), que é utilizado
para pagamento dos impostos incidentes sobre o imóvel e as contas de consumo. Ademais,
a apelante assumiu os cuidados com os dois cães do falecido genitor, tendo um gasto
mensal de R$150,00 (cento e cinquenta reais), com ração. Requer todas as despesas sejam
deduzidas do valor da locação cobrado pelo apelado.
Aduz que um dos imóvel serve de residência para o corréu Aristides,
parte do imóvel não foi locado, e que a recorrente apenas utiliza pequeno salão comercial,
cujo aluguel é menor do que um salário mínimo, não utilizando a sua quota parte de 20%
(vinte por cento) dos bens herdados, não podendo ser condenada a pagar qualquer valor por
uso dos bens.
Prossegue, impugnando o valor locatício atribuído aos imóveis,
arguindo, ainda, que a cobrança somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da
sentença que determinou a extinção da comunhão. Por fim, requer a reforma do julgado, e
os benefícios da justiça gratuita.
Recurso regularmente processado, com isento de preparo, e
contrarrazões (fls. 209/215).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1009124-39.2017.8.26.0278
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, ante os documentos juntados e a presunção legal da
declaração de fl. 169, não infirmada pela parte contrária, defiro à apelante os benefícios da
justiça gratuita.
Cuida, a espécie, de ação de extinção de condomínio de bem imóvel
cumulada com fixação de aluguéis, na qual o requerente, ora apelado, revelou a vontade de
alienar o imóvel do qual é condômino, juntamente com os réus, o que não foi possível em
decorrência da resistência ou inércia por estes apresentada.
Como é cediço, ninguém pode ser compelido a permanecer em
condomínio, contra o seu desejo, sendo a extinção do condomínio uma faculdade
fundamental, contra a qual não houve objeção, sendo a irresignação contra os alugueis
fixados.
Os requeridos foram regularmente citados e não apresentaram
contestação, sendo-lhes aplicáveis os efeitos da revelia, presumindo-se a concordância com
os fatos alegados na exordial (artigo 344, do Código de Processo Civil).
Narra, a inicial, que a apelante e outro correquerido permanecem na
posse dos imóveis, de modo que é cabível o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo da
coisa comum.
O artigo 319 do Código Civil prevê que “cada condômino responde
aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou”.
O artigo 1.326 do mesmo Diploma Legal prevê, ainda, que “os frutos
da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade,
serão partilhados na proporção dos quinhões”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1009124-39.2017.8.26.0278
É incontroverso, como dito, que a apelante se utiliza, juntamente com
outro coherdeiro, exclusivamente dos bens, fato inclusive confirmado pela recorrente,
referindo-se à locação de um pequeno salão comercial, de modo que eventual ocupação a
maior, exercida pelo correquerido, poderá ser apurada, sendo dele cobrada eventual
diferença, em ação própria, já que não houve impugnação temporânea nestes autos. Assim,
ante a posse dos bens em condomínio, deve suportar com aluguéis em proveito da parte
apelada, correspondente a sua quota parte, a partir da citação.
Foram apresentadas avaliações imobiliárias com os valores locatícios
dos imóveis em comento, o que também não foi impugnado no momento oportuno,
limitando-se o apelo a alegar que o valor arbitrado não corresponde à realidade, sem sequer
embasar suas alegações em documentos capazes de elidir as provas acostadas aos autos.
Ressalto que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
dispõe que os aluguéis são devidos a partir do momento em que exista uma efetiva
oposição dos demais herdeiros, isto é, desde que haja inequívoca manifestação contrária ao
uso exclusivo pelo herdeiro que se encontra na posse do bem (REsp 570.723/RJ, 3a Turma,
DJ 20/08/2007), posicionamento que vem sendo adotado por esta Colenda Câmara:
“No que tange ao termo inicial para o pagamento do aluguel, o
inconformismo prospera, pois este deve coincidir com a efetiva oposição
(STJ, 3a Turma, REsp no 570.723/RJ, DJ 20/8/2007), que na espécie,
ocorreu com a citação, data em que a apelante foi devidamente constituída
em mora, consoante o disposto no artigo 240 do Código de Processo Civil,
e não a data do ajuizamento do feito, conforme constou na sentença”
(Apelação Cível 0001392-77.2011.8.26.0005; 9a Câmara de Direito Privado
TJSP; Rel. Des. Manoel Ribeiro, j. 11/12/2019)
Desse modo, os aluguéis são mesmo devidos a partir da citação, data
em que os réus tomaram ciência da oposição do autor ao uso exclusivo do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1009124-39.2017.8.26.0278
Ressalve-se que as despesas de consumo dos bens ficam a cargo dos
efetivos possuidores, no entanto o pagamento de despesas a título de IPTU, que decorre da
propriedade, comprovadamente efetuado por um dos condôminos, poderá ser cobrado dos
demais, na proporção da quota parte de cada um, em ação própria.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1009124-39.2017.8.26.0278
Considerando que não há condenação de qualquer das partes ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (fl. 159), isso impede eventual
majoração neste momento pela ausência de um dos mencionados requisitos.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator